Tribunal: TJBA
Processo: 8002629-21.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002629-21.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A6 EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao prover recurso de apelação, reconheceu o direito do autor à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), no percentual de 125%, com base na patente de 1º Tenente, determinando o pagamento dos valores retroativos devidos desde a data de transferência para a reserva remunerada, em conformidade com o Enunciado n. 85 da Súmula do STJ. A parte embargante sustentou a existência de omissão quanto à limitação temporal dos efeitos financeiros da condenação, pleiteando a fixação expressa da prescrição quinquenal. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se à verificação da existência de vício de omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à suposta ausência de manifestação sobre a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme previsão da Súmula 85/STJ. III. Razão de decidir: 3. A decisão embargada manifestou-se expressamente sobre a prescrição quinquenal, ao reconhecer a incidência do Enunciado n. 85 da Súmula do STJ. 4. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, estando o julgado suficientemente fundamentado, com análise clara das provas e dos argumentos das partes. 5. O embargante utiliza-se de via inadequada para rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com os limites do recurso de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. 6. A jurisprudência consolidada do STJ é firme no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. A existência de manifestação expressa ao pagamento dos valores retroativos relativo à diferença resultante do reajuste, devido desde a data da transferência para a reserva remunerada, em estrita observância ao Enunciado n. 85 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça afasta a alegação de omissão. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão judicial." Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1º, e 1.022 Jurisprudência relevante citada: Súmula 85 do STJ; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 38674/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23.02.2022; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1247925/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 01.03.2016. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ID 71596178, opostos ao ACÓRDÃO da APELAÇÃO nº 8002629-21.2022.8.05.0001, em que figuram como embargante, ESTADO DA BAHIA e embargado, JOSE RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em, REJEITAR os Embargos de Declaração. Sala das Sessões, Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator